Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0724385-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PHILLIPE OLIVEIRA VILELA AGRAVADO(S) ALBERTO COURY NETO E OUTROS (AS) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Phillipe Oliveira Vilela contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 17809984) que, nos autos do cumprimento sentença por ele movido contra o Alberto Coury Neto, Tatiana Corbucci Coury Farias Santos e Atac Participação e Agropecuária Ltda. (processo n. 0037665-43.2012.8.07.0007), indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de renovação de diligências relativas a pesquisas de bens dos executados Alberto Coury Neto e Tatiana Corbucci Coury, via sistemas Bacenjud e Renajud. Em suas razões recursais (ID 17809981), o agravante afirma, em suma, que, ao analisar os dados fiscais dos referidos executados, sobretudo de Alberto Coury Neto, teria observado alteração relevante na situação econômica dos devedores, o que autorizaria a renovação de diligências, via sistemas Bacenjud e Renjud, com a finalidade de promover a constrição de numerário necessário ao pagamento do débito exequendo. No particular, ressalta que, desde a última diligência judicial nesse sentido, ocorrida em outubro de 2019, estaria evidenciada, sob seu ponto de vista, a aquisição de patrimônio pela parte devedora, o que autorizaria a realização de nova tentativa de penhora pelos mencionados sistemas eletrônicos. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre o art. 831 do CPC, bem como sobre o princípio da efetividade dos feitos executivos. Assenta que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar “a realização de novas diligências judiciais para localizar bens passiveis de penhora, tal seja bacenjud e renajud” (sic). Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 17809986). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Registre-se, no que se refere à probabilidade do direito da parte agravante, que, de fato, esta douta 2a Turma Cível entende que, transcorrido prazo significativo desde a realização das últimas diligências via sistemas Bacenjud e Renajud, é cabível sua renovação no âmbito do feito executivo, o que deve ser verificado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. PEDIDO EQUIVOCADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema informatizado BACENJUD foi efetivada há mais de um ano e meio, bem como já iniciada a contagem da prescrição intercorrente, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, cabível renovar a diligência para pesquisa quanto à existência de valores penhoráveis em nome da parte executada. 4. O fato de não ter constado, do capítulo próprio relativo aos pedidos, requerimento expresso de renovação da diligência no sistema BACENJUD, porquanto deduzido pedido diverso por mero equívoco, não impede decisão nesse sentido, haja vista a clareza do agravo de instrumento e a orientação consagrada na jurisprudência de que o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1255459, 07039310320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, a análise acerca da viabilidade da renovação das reportadas diligências demanda cuidadoso estudo do caso concreto, com adequado sopesamento das circunstâncias específicas do feito executivo de origem, o que se revla incabível nesta análise inicial. Noutro giro, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, convém registrar que o indeferimento, por ora, da medida liminar vindicada, com subsequente manutenção dos termos da r. decisão agravada, por si só, não denota a existência de prejuízo à parte agravante, que pode, por certo, aguardar a completa instrução do presente recurso. Dito isso, ausentes, por ora, os requisitos necessários para tanto, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida impositiva. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise quanto à questão de fundo, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária após a oitiva da parte agravada e, ao fim, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora